Tribunal: STF
Processo: ADI 3013
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO
SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES
ENVOLVIDAS. OFENSA AO ART. 18, § 4º, DA CARTA MAGNA. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE. PESSOAS POLÍTICAS SUBJETIVAMENTE INTERESSADAS.
ILEGITIMIDADE.
1. Os Estados-Membros da Federação não estão no
rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, sendo indevida, no
modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros
subjetivamente interessados no feito. Precedente: ADI 2.130-AgR,
rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.12.01.
2. O art. 21, § 1º, do
Regimento Interno e o art. 557 do Código de Processo Civil conferem
ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso
manifestamente incabível, como o é, na espécie, os embargos
interpostos por parte ilegítima.
3. Agravo regimental não
conhecido.